Tribunal: TJSP
Processo: 0012699-28.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DERIVADO DE AÇÃO FUNDADA EM DIREITO DE VIZINHANÇA – EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MAS EM MATÉRIA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENTRE AS REFERIDAS DEMANDAS – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO POR CONEXÃO – NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO - PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO DERIVADO DE AÇÃO FUNDADA EM DIREITO DE VIZINHANÇA – EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MAS EM MATÉRIA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENTRE AS REFERIDAS DEMANDAS – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO POR CONEXÃO – NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO - PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR A QUEM ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO O PRESENTE RECURSO

COMPETÊNCIA DO SUSCITADO RECONHECIDA